Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-70.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001485-70.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: JOSUE COSME LOPIS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE MORAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, reconhecendo inadimplemento na entrega de imóvel adquirido por promessa de compra e venda, com condenação à restituição simples dos valores pagos, ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) a empresa construtora não signatária do contrato é parte legítima na relação de consumo; e (iii) o atraso na entrega do imóvel estaria justificado por caso fortuito ou força maior (pandemia e intempéries climáticas), afastando a responsabilidade civil pelos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

É legítima a inclusão na lide de empresa que integra a cadeia de fornecimento, ainda que não signatária do contrato, por força da responsabilidade solidária estabelecida no CDC (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º).

O inadimplemento contratual preexistente à decretação da pandemia não se justifica pela alegação de caso fortuito. Ademais, eventos climáticos são considerados fortuito interno, risco inerente à atividade da construção civil.

É devida a restituição integral das parcelas pagas em razão da culpa do fornecedor (Súmula 543/STJ).

O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, presumido, e enseja também a condenação em lucros cessantes, em razão da perda da fruição do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido por promessa de compra e venda enseja a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas. 2. O fornecedor responde solidariamente pelos danos, mesmo que não tenha assinado o contrato, se integra a cadeia de fornecimento. 3. O inadimplemento não se exime por eventos climáticos ou pandemia, quando tais fatos não demonstram nexo causal direto e exclusivo com o descumprimento contratual. 4. São devidos danos morais e lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 355, I, e 489; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.003/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022, AgInt no AREsp n. 2.229.872/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.000.286/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024, AgInt no REsp n. 2.120.072/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025, AgInt no REsp n. 2.101.073/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024, Resp 1729593/SP (TEMA 996), REsp n. 1.644.890/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001485-70.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros e como apelada JOSUE COSME LOPIS CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08